Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009825-60.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 406.269.031-49 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MARIA JOSE MACEDO - CPF: 049.639.941-19 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE MACEDO - CPF: 049.639.941-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PARCIALMENTE ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. SEGURADORA NÃO PROVIDO, BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO BANCO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECONHECIDA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DE SABEMI SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por
Sabemi
Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro, determinou o cancelamento de descontos mensais de R$ 51,78 no benefício previdenciário da autora e condenou solidariamente as rés à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição e indenização por descontos indevidos; (
ii
) a legitimidade do Banco Bradesco S.A. para figurar no polo passivo e responder solidariamente; e (
iii
) a validade da contratação e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos por contrato inexistente configura fato do serviço, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Banco Bradesco S.A. integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos ao consumidor (
arts
. 7o,
p.u
., e 34 do CDC), sendo legítimo para responder pelos danos morais, embora ilegítimo para restituição dos valores, pois não se beneficiou dos descontos repassados integralmente à seguradora.

5. Compete as requeridas o ônus de comprovar a validade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Não comprovada à contratação, tampouco apresentado instrumento contratual válido ou prova inequívoca do consentimento da consumidora. A gravação telefônica não demonstrou ciência clara das condições contratuais, configurando falha no dever de informação.

7. A ausência de prova da relação jurídica válida e os descontos indevidos caracterizam ato ilícito passível de reparação moral. O dano é presumido (
in
re

ipsa
), estando o valor arbitrado
(R$ 10.000,00)
em consonância com a jurisprudência e os critérios do art. 944 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Pre
judicial de
prescrição
rejeitada.
Recurso de
Sabemi
Seguradora não provido. Recurso do Banco Bradesco S.A parcialmente provido, apenas
para afastar
su
a obrigação de restituir os valores descontados
, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito fundada em relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. O Banco intermediário responde solidariamente pelos descontos indevidos, exceto quanto à restituição dos valores, se não tiver sido beneficiário direto. 3. A não comprovação da contratação do seguro torna ilegais os descontos efetuados, sendo devidos danos morais e restituição simples dos valores descontados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 7o,
p.u
., 14, 27, 34 e 42,
p.u
.; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2467639/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03/06/2024,
DJe
06/06/2024; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, Apelação n. 1001447-92.2020.8.11.0011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/10/2022; TJ-MT, Apelação n. 1047553-51.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
Sabemi
Seguradora S/A

e
Banco Bradesco S
.
A
.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos aut
os da
ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de ind
ébito e
danos morais
,

ajuizada por
Maria Jose
d
e Oliveira
r
epresentada
p
or
s
ua
c
uradora Maria Jose Macedo
.

Na
origem na
rra
a
autor
a

a ocorrência
de descontos mensais indevidos em
seu benefício previdenciário
, desde janeiro de 2021, no valor de R$ 51,78, sob a rubrica “
Sabemi
Seguradora”, afirmando jamais ter celebrado contrato com a empresa ré. Sustentou que tais descontos comprometeram sua renda de natureza alimentar, razão pela qual requereu a restituição em dobro dos valores e a indenização
por dano moral
.

A sentença
julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
para
declarar a nulidade do contrato, determinar o cancelamento das cobranças e condenar solidariamente as rés à restituição simples dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de indenização por dano
s
morais fixada
em R$ 10.000,00 (Id.
322197914
)
.

O apelante Banco Bradesco S.A. sustentou
sua ilegitimidade passiva e a inexistência de conduta ilícita que justificasse
sua condenação,
ao argumento de que
não participou da relação contratual, limitando-se a
intermedi
ar
a transação
. Aduz que somente realizava
os descontos

d
os valores que supos
tamente haviam sido autorizados
pela parte
a
utora
,
sem qualquer ingerência sobre o conteúdo ou origem da obrigação
.
No mérito aleg
a que
o extenso lapso temp
oral decorrido entre o primeiro
desconto e a data da distribuição da ação aponta
que a parte autora anuiu ao contrato, bem como que
as provas
demonstram o
depósito do valor objeto do emprésti
mo na sua conta pelo banco réu
. Por fim, requer a improcedência da ação, ou subsidiariamente seja afastada a condenação por danos morais ou reduzido o valor arbitrado
(Id.
322197916
).

A apelante
Sabemi
Seguradora

S/A

suscita
,
preliminarmente
,
a ocorrência da prescrição
trienal. No mérito alega que a gravação telefônica comprova a contratação pela autora, bem como que esta tinha
ciência de todas as cláusulas contratuais
. Pugna pela improcedência da ação, e
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral

(Id.

322197929.

Contrarrazões pelo não provimento
dos recursos (Id.

322197924
e Id.
322197932
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINARES

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I -
Da
Prescrição

Defende a apelante
Sabemi
Seguradora S/A

que, na hipótese, incide o prazo prescricional de três anos do Código Civil
, na medida em que
“discute-se a exigibilidade de um contrato firmado entre as partes e a devolução
da valores
decorrentes de obrigações previstas em tal negócio jurídico, atraindo norma prevista (em hipótese expressa) do Código Civil.”
Sustenta, nesse sentido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, diversamente do que alega a apelante, n
os casos relacionados às ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos de seguro cuja contratação é questionada, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, com início da contagem a partir do último desconto.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano
moral .
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula 568/
STJ .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2467639 SC 2023/0350304-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024).”

Assim,

r
ejeito

a pre
judicial
de prescrição.

II –
Da

Ilegitimidade Passiva

O apelante
Banco
Bradesco S.A.
, sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da contratação que originou os descontos impugnados pela autora, limitando-se a processar os pagamentos em favor da
Sabemi
Seguradora
S/A.

Contudo, a controvérsia central do caso reside na licitude das deduções efetuadas na conta bancária da autora, especialmente no que se refere à responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecimento de serviços.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seus artigos 7o, parágrafo único, e 34, as empresas que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Isso porque s
e presume que o intermediário, no caso, o Banco,
obteve vantagem econômica
ao permitir a realização dos descontos.

Dessa forma,
o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
, pois atuou como intermediário financeiro, processando as transações sem garantir a regularidade da contratação.

No entanto, quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, deve-se reconhecer a ilegitimidade do Banco para essa obrigação específica, uma vez que os montantes descontados foram integralmente repassados à
Sabemi
Seguradora
S/A. Assim, eventual restituição deve ser exigida exclusivamente da empresa que se beneficiou dos valores,
sob pena
de enriquecimento indevido da autora.

Nesse sentido,
desta
eg
. Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

Analisar a legitimidade do Banco apelante para responder pelos descontos efetuados e estabelecer sua responsabilidade pela reparação
dos

danos
morais decorrentes das deduções feitas sem a prova da contratação.

[...]

Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco para a restituição da quantia descontada a título de "
S
abemi

Segurado", a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, visto que os valores retidos não beneficiaram o réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Todos os que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição do montante indevidamente descontado,
sob pena
de enriquecimento imotivado da autora.

[...]”

(N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Diante disso,
acolho
parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva
, exclusivamente para afastar a obrigação do
Banco Bradesco S.A.
de restituir os valores descontados, mantendo, no mais, sua
legitimidade no tocante a apuração da
responsabilidade pela
falha na prestação do serviço.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito,
o apelante Banco Bradesco S.A
alega que o extenso lapso temporal decorrido entre o primeiro desconto e a data da distribuição da ação indicaria que a parte autora anuiu ao contrato, bem como que as provas demonstrariam o depósito do valor objeto do empréstimo na sua conta pelo banco réu
.
A apelante
Sabemi
Seguradora S/A
, por sua vez,

alega que a gravação telefônica comprova a contratação pela autora, bem como que esta tinha ciência de todas as cláusulas contratuais.

A controvérsia
de ambos os recursos
cinge-se

à
comprovação da
r
e
gularidade
do negócio jurídico
, razão pela qual serão julgados juntos
.

É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência d
a
autor
a
, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao
s

requeridos

comprovar
a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

[...]
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

No caso,
a
autor
a
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do seu holerite que demonstram os descontos efetuados
no valor de R$ 51,78, sob a rubrica “
Sabemi
Seguradora”
(Id.
322197855
)
, de modo que,
a teor do que preceitua o art. 373, do CPC, ao
s
requerido
s
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
notadamente a comprovação da contratação
.

No caso,
O
áudio apresentado pel
a

apelante

SABEMI
como prova da contratação

(
Id. 322197886)
não
demonstra
que
a
consumidor
a
foi devidamente informad
a
sobre os termos do contrato. O registro da conversa telefônica é genérico e não apresenta explicações claras sobre a natureza da operação, a forma de pagamento, os encargos aplicáveis e as demais cláusulas contratuais. A ausência dessas informações essenciais evidencia o descumprimento do dever de
informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, observa-se que as informações são transmitidas de forma rápida e superficial, o que, aliado ao fato de a autora ser pessoa idosa e hipossuficiente, impede o reconhecimento de uma manifestação de vontade livre e consciente. Nota-se claramente, pelo conteúdo do áudio, que a autora demonstra dificuldade em compreender as informações que lhe são prestadas.

Além disso,
as requeridas sequer apresentaram
qualquer instrumento contratual assinado pel
a
consumidor
a
, tampouco documento que demonstre de forma inequívoca que ele tenha sido claramente informado da natureza da operação pactuada.

Assim, constatado que a
s
requerid
as não produziram
prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as p
artes
.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada
a
regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese. 3. O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida. [...] (N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).”

Confirmado o ato ilícito (
descontos injustificados), a s ré s responde m
pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in
re

ipsa
), dispensam comprovação.

Para ilustrar:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. (N.U 1001447-92.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022).”

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios, a importância definida na sentença em R$
10
.000,00 deve ser mantida, pois estão de acordo com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Igualmente restou comprovado dano material, já que comprovados os descontos indevidos em conta bancária, o que gera o direito à restituição dos
valores
indevidamente descontado na forma simples.

Nesse contexto:

“[...] Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). (N.U 1001257-27.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Sabemi
Seguradora S/A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de Banco Bradesco S/A.
,
apenas para
afastar
su
a obrigação

de restituir os valores descontados sob a rubrica
“
Sabemi
Seguradora”
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025